Tribunal: TCU
Processo: 019.492/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em razão de Omissão no dever de prestar contas, Termo de concessão e aceitação de bolsa no país/exterior 150252/2011-0, firmado com o/a CONSELHO NAC DE DESENV CIENT E TECNOLOGICO, função null, que teve como objeto Termo de Concessão e Aceitação de Bolsa no País Pós-doutorado Sênior ¿ PDS ¿Holografia e Dualidade Cordas/Teorias de Calibre: da Física de Altas Energias e de Matéria Condensada à Cosmologia¿ (no da TCE no sistema: 677/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 4546/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o e 11 da Resolução-TCU no 344/2022, c/c o art. 1o da Lei no 9.873/1999, e o art. 169, inciso III, do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória e, em razão disso, arquivar o presente processo, dando-se ciência desta deliberação ao responsável e ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), destacando que a referida decisão pode ser acessada por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordão. 1. Processo TC- Processo 019.492/2024-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Frederic Jugeau (XXX.681.937-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.